Tribunal: TJMT
Processo: 1014349-08.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014349-08.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação extrajudicial]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0004-04 (AGRAVANTE), AUTO POSTO NOVA DECADA LTDA. - CNPJ: 04.515.006/0001-52 (AGRAVADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CARMELITANO LTDA - CNPJ: 18.148.531/0001-91 (AGRAVADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - CPF: 221.095.548-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - HOMOLOGAÇÃO DO PLANO E CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL COM A DISPENSA DA APRESENTAÇÃO DE NOVAS CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA E FUNÇÃO SOCIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...)
Consoante jurisprudência pacífica do STJ, a "apresentação das certidões negativas de débitos tributários não constitui requisito obrigatório para a concessão da recuperação judicial da empresa devedora, em virtude da incompatibilidade da exigência com a relevância da função social da empresa e o princípio que objetiva sua preservação" (AgInt no REsp n. 1.998.612/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022). 3. Agravo interno a que se nega provimento”
(AgInt no AREsp n. 1.807.733/GO, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022.)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1014349-08.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: AUTO POSTO NOVA DÉCADA LTDA. E OUTROS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 1ª
Vara Cível da Comarca de Cuiabá Especializada em Falência e Recuperação Judicial que, ao homologar o plano e conceder a recuperação judicial às empresas
Comércio de Combustíveis Carmelitano Ltda. e Auto Posto Nova Década Ltda., dispensou, por ora, a apresentação da certidão negativa de débitos fiscais.

O agravante comenta que o Juízo da recuperação afastou a obrigatoriedade legal de apresentação de certidão de regularidade para fins de concessão da recuperação judicial; aduz que e
ssa exigência permite que o julgador tenha conhecimento da real situação em que se encontram os débitos tributários da empresa
antes de aprovar o seu plano de recuperação, para que possa avaliar a efetiva viabilidade de negociar seus débitos e recuperar-se financeiramente
.

Assevera que o legislador pretendeu facilitar a obtenção de tais certidões pelas empresas ao prever a necessidade de criação de parcelamento específico para os devedores submetidos à recuperação judicial, conforme artigo 68 da Lei 11.101/05 e artigo 155-A,§§ 3º e 4º, do CTN, que auxilia a empresa a buscar a regularização de suas dívidas tributárias, dando maior credibilidade ao processo recuperacional.

Cita que a pendência de débito fiscal tem inegável potencialidade para frustrar o soerguimento da empresa, porque compromete a solvabilidade dos outros créditos, tendo em vista que o crédito tributário goza de privilégios em relação aos demais.

Indica que
o débito para com o Fisco Estadual é vultoso, a exigir maior cautela em permitir o pagamento em favor dos credores privados, sem igual tratamento ao credor público, sem contar a sistemática inadimplência de tributos correntes. Ademais, a decisão traz potencial impacto sobre a livre concorrência.

Requereu a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida que homologou a recuperação judicial da agravada sem a exigência das certidões de regularidade fiscal.

A liminar recursal foi indeferida.

Decorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões.

O Dr.
Flávio Cezar Fachone,
Procurador de Justiça
, opina pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a agravante comenta que o Juízo da recuperação afastou a obrigatoriedade legal de apresentação de certidão de regularidade para fins de concessão da recuperação judicial; aduz que e
ssa exigência permite que o julgador tenha conhecimento da real situação em que se encontram os débitos tributários da empresa
antes de aprovar o seu plano de recuperação, para que possa avaliar a efetiva viabilidade de negociar seus débitos e recuperar-se financeiramente
.

Assevera que o legislador pretendeu facilitar a obtenção de tais certidões pelas empresas ao prever a necessidade de criação de parcelamento específico para os devedores submetidos à recuperação judicial, conforme artigo 68 da Lei 11.101/05 e artigo 155-A,§§ 3º e 4º, do CTN, que auxilia a empresa a buscar a regularização de suas dívidas tributárias, dando maior credibilidade ao processo recuperacional.

Cita que a pendência de débito fiscal tem inegável potencialidade para frustrar o soerguimento da empresa, porque compromete a solvabilidade dos outros créditos, tendo em vista que o crédito tributário goza de privilégios em relação aos demais.

Pois bem. E
stabelece o
artigo 57 Lei 11.101/2005:

“Art. 57. Após a juntada aos autos do plano aprovado pela assembléia-geral de credores ou decorrido o prazo previsto no art. 55 desta Lei sem objeção de credores, o devedor apresentará certidões negativas de débitos tributários nos termos dos arts. 151,205,206 da Lei n. 5.172 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional.”

A exigência citada
também está prevista no Código Tributário Nacional, art. 191-A:

“
Art. 191-A. A concessão de recuperação judicial depende da apresentação da prova de quitação de todos os tributos, observado o disposto nos arts. 151, 205 e 206 desta Lei.
”

Também é sabido que
com o advento da Lei n. 14.112/2020, o artigo 10-A da Lei n. 10.522/2002 trouxe características de regime de parcelamento.

Todavia, em que pesem tais argumentos, a jurisprudência pátria caminha no sentido de que a exigência de certidão negativa de débito tributário da empresa que postula a recuperação judicial, inviabiliza a própria recuperação, já que a empresa endividada raramente não está em débito com a Fazenda Pública.

Deparamo-nos, assim, com uma situação antagônica para a empresa que visa o seu soerguimento, mas necessita regularizar os débitos tributários, ainda que de forma parcelada. O 10-A da Lei 10.522/2002 prevê apenas a prerrogativa da empresa parcelar o débito tributário, mas não impôs legalmente o parcelamento.

No âmbito do STJ, recentes juntados se inclinam no sentido de que a
apresentação das certidões negativas de débitos tributários não constitui requisito obrigatório para a concessão da
recuperação judicial
da empresa devedora, em razão da incompatibilidade entre a exigência e a relevância da função social da empresa e o princípio que objetiva sua preservação, insculpido no artigo 47 da LRF.

Nesse sentido o STJ:

“
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CERTIDÃO DE REGULARIDADE TRIBUTÁRIA. DESNECESSIDADE (SÚMULA 83/STJ). VIGÊNCIA DA LEI 13.043/2014. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO SOBRE O TEMA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que "a inexigibilidade da apresentação da certidão negativa de débito para fins de deferimento do pedido recuperacional não é afastada após a vigência da Lei n.º 13.043/14" (AgInt no AREsp 2.074.900/PR, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). 2. Nesse contexto, tem-se que a controvérsia foi decidida em conformidade com a jurisprudência desta Corte de Justiça.
Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento”
(AgInt no AREsp n. 1.570.936/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONCESSÃO. REGULARIDADE FISCAL. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão monocrática que dá provimento a recurso especial, com base em jurisprudência consolidada desta Corte, encontra previsão nos arts. 932, IV, do CPC/2015 e 255, § 4°, II, do RISTJ, não havendo falar, pois, em nulidade por ofensa à nova sistemática do Código de Processo Civil. Ademais, a interposição do agravo interno, e seu consequente julgamento pelo órgão colegiado, sana eventual nulidade. 2.
Consoante jurisprudência pacífica do STJ, a "apresentação das certidões negativas de débitos tributários não constitui requisito obrigatório para a concessão da recuperação judicial da empresa devedora, em virtude da incompatibilidade da exigência com a relevância da função social da empresa e o princípio que objetiva sua preservação" (AgInt no REsp n. 1.998.612/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022
). 3. Agravo interno a que se nega provimento”
(AgInt no AREsp n. 1.807.733/GO, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022.)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL.
APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REQUISITO NÃO OBRIGATÓRIO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DOS ARTIGOS 47 E 57 DA LEI 11.101/2005. PRINCÍPIOS DA PRESERVAÇÃO E DA FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA. FINALIDADE DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
RESTABELECIMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”
(AgInt no REsp n. 1.989.920/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 932, V, DO NCPC. ENTENDIMENTO DOMINANTE. POSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO COLEGIADA. EVENTUAL VÍCIO. SUPERAÇÃO. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO. DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. DESNECESSIDADE. LEI N.º 13.043/14. RECLAMAÇÃO. STF. LIMINAR TORNADA SEM EFEITO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)
5. A inexigibilidade da apresentação da certidão negativa de débito para fins de deferimento do pedido recuperacional não é afastada após a vigência da Lei n.º 13.043/14
. 6. A liminar concedida pelo STF na Reclamação n.º 43.169/SP foi tornada sem efeito em face da posterior negativa de seguimento à mencionada reclamação. 7. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 8. Agravo interno não provido”
(AgInt no AREsp n. 2.074.900/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023